Tribunal: TJDFT
Processo: 0735121-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO. REGRA DE INSTRUÇÃO. REQUERIMENTO. APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO.

1. A inversão do ônus da prova é regra de instrução, não de julgamento, razão pela qual deve ser conhecida pelas partes de forma ampla em momento anterior àquele destinado à produção probatória.

2. A decisão de saneamento e de organização do processo é o momento adequado para definir a questão referente à distribuição do ônus da prova nos termos do art. 357, inc. III, do Código de Processo Civil.

3. A ausência de análise do requerimento de inversão do ônus da prova formulado pela parte impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para que a questão seja apreciada.

4. Apelação do autor provida. Apelação da ré prejudicada.